Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-73.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais – Recurso da instituição financeira, alegando que o autor teria assumido a dívida da empresa na condição de sócio avalista – Fato não comprovado nos autos –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais – Recurso da instituição financeira, alegando que o autor teria assumido a dívida da empresa na condição de sócio avalista – Fato não comprovado nos autos – Pessoa jurídica que possui personalidade distinta de seus membros – Inscrição indevida – Danos morais in re ipsa - Razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado pelo douto Juízo a quo – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002010-73.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JEANDRO DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-73.2020.8.26.0624 -Voto no 2956
2
Apelação n. 1002010-73.2020.8.26.0624
Apelante: Banco Santander Brasil S/A
Apelado: Jeandro da Silva Ferreira
Juiz: Fernando José Alguz da Silveira
Comarca: Tatuí 3a Vara Cível
Voto no 2956
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
procedência, que declarou inexigível o débito questionado e
condenou o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de
danos morais Recurso da instituição financeira, alegando
que o autor teria assumido a dívida da empresa na condição
de sócio avalista Fato não comprovado nos autos Pessoa
jurídica que possui personalidade distinta de seus membros
Inscrição indevida
Danos morais in re ipsa -
Razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado pelo
douto Juízo a quo
Sentença mantida
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
136/140 que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para declarar inexigível a
dívida decorrente do contrato n. DE00172130066165 e condenar o réu ao pagamento
da quantia de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, ambos a contar da data da sentença. Em virtude da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de 10% do valor da condenação.
Irresignado, apelou o réu (fls. 143/152), aduzindo, em síntese, que o
autor aderiu ao contrato de conta corrente sob n. 3003-000130823519, bem como aos
serviços disponíveis, na qualidade de sócio avalista da empresa JJF Franchising
Comércio de Cosméticos Ltda EPP. Afirma que foi utilizado o cheque especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-73.2020.8.26.0624 -Voto no 2956
3
realizado um acordo de n. 191772959, o qual foi interrompido por falta de
pagamento. Defende, pois, que a dívida é existente e devida, de modo que a inscrição
do autor nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de um
direito. Além disso, assevera que o autor não sofreu dano moral. Pleiteia, pois, a
reforma da sentença, para que a demanda seja julgada integralmente improcedente.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 153/154).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 157/165).
É o relatório.
Na exordial, narra o autor que participou por alguns meses como sócio
da empresa JJF Franchising Comércio de Cosméticos Ltda, tendo, na qualidade de
representante da pessoa jurídica, celebrado Contrato de Abertura de Conta de Pessoa
Jurídica na instituição ré. Afirma que a empresa teria contraído débito decorrente da
utilização do cheque especial, o qual não conseguiu adimplir, de modo que celebrou
com o banco a confissão e renegociação da dívida n. 00330172000130066165, para
pagamento em 12 parcelas mensais e fixas de R$3.921,34. Ressalta o autor que não
assinou referida cédula bancária de renegociação da dívida, nem como representante
legal da empresa, nem como avalista.
No entanto, a instituição ré inseriu seu nome no Serasa como devedor
do débito representado na confissão e renegociação de dívida n.
00330172000130066165.
Por sua vez, em sede de contestação (fls. 64/75), o réu afirmou que “a
parte autora aderiu ao contrato de abertura de conta corrente sob no
3003-000130823519, bem como os serviços disponíveis, pois o mesmo configura
como sócio avalista da empresa JJF Franchising Comércio de Cosméticos Ltda
EPP”. E continuou: “a parte autora possui conta corrente junto ao réu, e se beneficiou
com a utilização do cheque especial, e com isso foi realizado um acordo de no
191772959, onde o mesmo foi interrompido por falta de pagamento. Por esta razão, a
parte autora possui um débito proveniente da utilização do limite de cheque especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-73.2020.8.26.0624 -Voto no 2956
4
de sua conta corrente”.
Instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes
propugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 131/133 e 134).
Sobreveio, então, sentença de fls. 136/140, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida decorrente do contrato n.
DE00172130066165 e condenando o réu ao pagamento de R$5.000,00 a título de
indenização por danos morais.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a sociedade empresária, que celebrou o contrato de
abertura de conta bancária e outros serviços, bem como a confissão de dívida
decorrente da utilização de cheque especial, possui personalidade distinta dos seus
membros ou instituidores, de modo que, como regra, o sócio não responde pelas
dívidas contraídas pela sociedade. Com percuciência, Anderson Schreiber elucida
que:
A pessoa jurídica, também chamada pessoa ideal ou coletiva, tem
personalidade autônoma, distinta e independente da personalidade de
seus membros. Toda utilidade da pessoa jurídica reside, de fato, na
distinção entre o seu patrimônio e os patrimônios de seus integrantes,
que, em regra, não respondem pelas obrigações contraídas pelo ente
moral. (Manual de direito civil: contemporâneo., 3 ed., São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 235).
Além disso, a “proposta/contrato de abertura de conta, poupança,
limite de crédito, contratação de outros produtos e serviços pessoa jurídica” (fls.
32/46), que indica o autor somente como representante/responsável legal da empresa
JJF Franchising Comércio de Cosméticos Ltda EPP, bem como a “cédula de crédito
bancário
confissão e renegociação de dívida” (fls. 47/56), que foi o objeto do
apontamento, não evidenciam que o autor tenha assumido a dívida pessoalmente.
Deveras, a cédula de crédito bancário de confissão e renegociação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-73.2020.8.26.0624 -Voto no 2956
5
dívida, embora preveja a figura de “avalistas/intervenientes garantidores”, estes
campos estão em branco, inexistindo, no documento, qualquer indicação de
responsabilidade pessoal do autor.
Destarte, irretocável a conclusão do douto juízo a quo, de que “não há
nos autos qualquer documento que comprove as alegações feitas pelo réu de que o
autor seria avalista do débito, tampouco qualquer outra condição que conferisse à
pessoa física o dever de pagar o débito da pessoa jurídica sem que haja a devida
desconsideração da personalidade”.
Forte nessas premissas, não há como acolher o pleito do réu de que a
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito seria legítima, porquanto ausente
qualquer lastro probatório que indique que o autor assumiu a dívida da empresa.
Nessa senda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida em órgãos de
proteção ao crédito caracterizaria dano moral in re ipsa, afigurando-se, pois,
despicienda a produção da prova (cf. REsp no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017, v.u.; AgInt no Resp no 1.067.536,
4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017, v.u.).
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor status de devedor, com todas as
restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes,
a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Nesse contexto, não comporta redução a indenização fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-73.2020.8.26.0624 -Voto no 2956
6
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo
integralmente a r. sentença, e, por via de consequência, majora-se a verba honorária
em favor do patrono do autor para 20% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator